Tribunal: TJSP
Processo: 2173252-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão – Contrato bancário garantido por alienação fiduciária de veículo automotor – Deferimento da liminar de busca e apreensão do bem, mas com suspensão da expedição do mandado em razão da pandemia - Sentença – Perda do objeto – Agravo prejudicado.

Tendo sido julgado extinto o processo nos termos do art. 485, caput, VI, do CPC/2015, tal como

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão – Contrato bancário garantido por alienação fiduciária de veículo automotor – Deferimento da liminar de busca e apreensão do bem, mas com suspensão da expedição do mandado em razão da pandemia - Sentença – Perda do objeto – Agravo prejudicado.

Tendo sido julgado extinto o processo nos termos do art. 485, caput, VI, do CPC/2015, tal como constou da r. sentença de fls. 71/72 dos autos principais, fica prejudicado o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173252-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado
RAFAEL ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173252-15.2020.8.26.0000 - Voto no 46.601 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2173252-15.2020.8.26.0000
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Agravado: Rafael Andrade
Comarca:
Santo André (1a Vara Cível - Proc. n.o 1010941-81.2020.8.26.0554)
Juiz (a):
Edmundo Lellis Filho
VOTO No 46.601
Agravo de instrumento
Ação de busca e apreensão

Contrato bancário garantido por alienação fiduciária de
veículo automotor
Deferimento da liminar de busca e
apreensão do bem, mas com suspensão da expedição do
mandado em razão da pandemia - Sentença
Perda do
objeto Agravo prejudicado.
Tendo sido julgado extinto o processo nos termos do art.
485, caput, VI, do CPC/2015, tal como constou da r.
sentença de fls. 71/72 dos autos principais, fica prejudicado
o recurso.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 50/52, proferida em ação de busca e apreensão, fundada
em cédula de crédito bancário garantido por alienação fiduciária de
veículo automotor, que, entre outras disposições, deferiu a liminar para
apreensão do bem e intimação do devedor para, querendo, purgar a mora
com o depósito do valor integral da dívida pendente, mas suspendeu a
expedição do mandado em razão da pandemia que o país enfrenta. Alega
a credora fiduciária (autora), ora agravante, em síntese, que no caso em
tela o devedor deixou de efetuar o pagamento das parcelas contratadas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173252-15.2020.8.26.0000 - Voto no 46.601 - fss
3
que se encontra em mora, razão pela qual faz jus à liminar de busca e
apreensão imediatamente em razão do Decreto-Lei 911/69, com as
alterações da Lei 13.043/2014; que no caso em tela deve ser expedido e
o cumprimento do mandado de busca e apreensão em regime de plantão
judiciário devido ao bem objeto da medida estar localizado; que o Juízo
violou o art. 3o, caput, do Decreto-lei 911/69, e o art. 4o, V, da
Resolução 313/2020 do CNJ, para confirmar a tutela antecipada e
admitir o cumprimento da ordem em regime de plantão judiciário;
necessidade de prequestionamento da matéria. Concedido efeito
suspensivo (fls. 08/09). Intimado o agravado, pessoalmente, para,
querendo, apresentar contraminutar conforme ao art. 1.019, II, do
CPC/2015, não veio contraminuta. Vieram informações do douto juiz de
primeiro grau (fls. 19/20).
É o relatório.
O Juízo de origem informou que houve
extinção da demanda.
Em consulta ao sítio eletrônico do TJ/SP,
verifico que houve prolação de sentença de extinção nos termos do art.
485, caput, VI, do CPC/2015.
Tendo sido julgado extinto o processo nos
termos do art. 485, caput, VI, do CPC/2015, tal como constou da r.
sentença de fls. 71/72 dos autos principais, fica prejudicado o recurso.
Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo de
instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica